Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDOS DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO E DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA OU ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de divórcio, sob o fundamento de não cumprimento de emenda, consistente na determinação de apresentação de procuração e declaração de hipossuficiência com firma reconhecida em cartório ou certificação digital pelo ICP-Brasil. A apelante pretende a reforma da decisão, sustentando a configuração de excesso de formalismo e violação a princípios processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (ii) examinar o pedido de manutenção da gratuidade de justiça; e (iii) verificar a necessidade de apresentação de procuração e declaração de hipossuficiência com firma reconhecida ou assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso veiculado nas razões da apelação é inadequado, uma vez que deve ser formulado em petição autônoma. 3.1. Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, evidenciando-se a ausência de interesse recursal.
4. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau subsiste em todas as instâncias, independentemente de renovação, até que haja revogação expressa diante da alteração da situação financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso.
5. Inexiste previsão legal quanto à necessidade de apresentação de procuração e declaração de hipossuficiência com firma reconhecida em cartório ou certificação digital pelo ICP-Brasil, admitindo-se assinaturas físicas digitalizadas, cabendo à parte contrária arguir eventual falsidade ou impugnar a autenticidade dos documentos.
6. Não havendo evidências de litigância predatória ou abusiva, a exigência de autenticação formal da assinatura da parte que se assemelha à aposta nos documentos pessoais extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, configurando excesso de formalismo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento:
1. Para além da inadequação da via eleita, inexiste interesse recursal no pedido de recebimento do apelo no efeito suspensivo quando a sentença ostenta conteúdo de caráter negativo.
2. Uma vez que a apelante já é beneficiária da justiça gratuita, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da gratuidade.
3. Inexistindo elementos que infirmem a sua higidez, a apresentação de procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura física digitalizada é válida, sendo dispensável o reconhecimento de firma em cartório ou certificação digital pelo ICP-Brasil.